Tribunal: TJDFT
Processo: 0710797-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710797-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ AGRAVADO: EXPO FLY EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ contra ato judicial proferido pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília no procedimento de cumprimento de sentença (PJe no 0032585-77.2016.8.07.0001) que assim decidiu a impugnação à penhora: Foram deferidas as penhoras no rosto dos autos de no 0722568-96.2020.8.07.0001 e de no 0726858-23.2021.8.07.000. Quanto à primeira penhora, houve resposta daquele Juízo informando a inexistência de valores. Quanto à segunda penhora (0726858-23.2021.8.07.000), a ré, no Id 116836661, alega que pretende, naqueles autos, obter a rescisão de contrato de compra e venda de sua cota-parte de imóvel caraterizado como bem de família, tendo em vista o não pagamento dos valores acordados pelo comprador. Diz que, caso haja valores a receber, seria pelo cumprimento do contrato pelo comprador, de maneira que tais valores deveriam ser protegidos também como bem de família, pois serviriam para a compra de novo imóvel. Ao fim, requer a desconstituição de ambas as penhoras. O exequente se manifestou no Id 118011593, alegando que, conforme o contrato de compra e venda do imóvel, a executada já recebeu parte dos valores relativos à alienação do bem e ainda possui direito ao recebimento de dezesseis parcelas de R$ 10.000,00 e também de dois outros imóveis - um apartamento avaliado em R$ 250.000,00 e uma sala comercial avaliada em R$ 350.000,00 DECIDO. Revogo a penhora no rosto dos autos de no 0722568-96.2020.8.07.0001, pois tal medida é inútil, tendo em vista a informação prestada por aquele Juízo acerca da inexistência de valores a serem recebidos pela parte aqui executada. Mantenho, contudo, a penhora no rosto dos autos de no 0726858-23.2021.8.07.000, pois tal penhora incide sobre crédito eventual que a executada venha a receber e não sobre o bem de família em si. Aguarde-se o prazo de 05 dias, nada sendo requerido pelas partes, arquivem-se os autos, conforme determinado da decisão pretérita. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o objeto da ação onde se realizou a penhora no rosto dos autos é a “promessa de compra e venda de imóvel de propriedade” da agravante em condomínio com seu conjunge e que o referido imóvel é o único pertencente à executada, servindo de moradia até os dias atuais e que recebeu as arras da alienação do indigitado bem em face de inadimplemento do adquirente, não havendo, portanto, nenhum valor a ser percebido pela agravante. Vindica também a proteção de bem de família em sub-rogação de eventual valor da alienação do bem. Ao final, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e pela reforma da decisão agravada. Sem preparo ante a assistência judiciária deferida no ID 89520964. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se constatam os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à aferição de possibilidade de penhora no rosto dos autos mantido pelo juízo de origem, sob a alegação de inexistência de valores a serem recebidos e, também, sob a sub-rogação da proteção do bem de família em face de eventuais valores advindo da alienação do único bem. No que se refere a inexistência de valores a serem recebidos, trata-se de alegação inócua. Se ao final da lide onde foram procedidas a penhora não se verificar direitos em favor da agravante, tal fato será comunicado ao juízo, não existindo, contudo, óbice, que subsista a penhora no rosto dos autos de eventual quantia a ser percebida pela devedora no cumprimento de sentença. Vale acrescentar que em relação questão da sub rogação da proteção de impenhorabilidade do bem de família, consoante bem delineado pelo magistrado a quo, não é o bem que está sendo penhorado, mas tão somente a eventual cota parte dos valores advindos de sua alienação. Acrescente-se que há nos autos de origem elementos indicativos que a devedora, além de eventual frutos da alienação do imóvel objeto da ação onde foi efetuada a penhora no rosto dos autos, também perceberá, em razão de alienação de outros bens do patrimônio conjugal, quantias que lhe asseguram a substituição do imóvel onde reside atualmente. Vale dizer, somente com a efetiva comprovação que um novo imóvel para residência familiar seria adquirido com a utilização integral do valor penhorado haveria a sub-rogação, hipótese da qual não se desincumbiu a recorrente. Neste contexto, sem perquirir sobre as demais questões pertinentes ao mérito do recurso, não há como reconhecer o risco de dano processual aos recorrentes, não se verificando, portanto, os pressupostos fáticos e jurídicos para a liminar recursal suspensiva. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se. Intimem-se, inclusive o agravado para responderem ao presente recurso no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC/2015). Brasília-DF, de abril de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora